Tribunal: CARF
Processo: 10580.727193/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.727193/2009-66
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.742 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
WILSON HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da
incidência do Imposto de Renda os juros moratórios
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727193/2009-66
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da classificação de valores recebidos a título de diferenças de URV
como se isentos e não tributáveis fossem.
O relatório fiscal no corpo do próprio lançamento, às fls. 5/7.
Impugnado o lançamento às fls. 24/93, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente às fls. 129/136.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao recurso voluntário de fls. 141/227, por meio do acórdão 2101/002.441 – fls. 236/241.
Inconformado, o autuado interpôs Embargos de Declaração às fls. 250/265,
suscitando omissão no acórdão de recurso voluntário, o quais foram parcialmente acolhidos pela
presidente da câmara recorrida às fls. 285/287.
Nesse rumo, novo acórdão foi proferido para que houvesse pronunciamento do
colegiado acerca da incidência do imposto sobre os juros de moras recebidos, ocasião em que foi
mantida a decisão anterior por meio do acórdão então no 2402-005.654 – fls. 291/301.
Não conformado, o autuada interpôs Recurso Especial às fls. 312/343, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento para que:
a) seja reformado in totum o acórdão recorrido, declarando a não incidência do Imposto
de Renda sobre os rendimentos recebidos pelo ora Recorrente à título de "diferenças de
URV", conforme posicionamento exposto no acórdão n. 2102-02.662 pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF ou, b) caso assim não
entenda este Ilustre Conselho, seja parcialmente reformado o acórdão ora vergastado,
para determinar, além da exclusão da multa de ofício, também a exclusão da parcela
referente aos juros moratórios, em consonância com o exposto no acórdão n. 2802-
01.636 pela 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Em 31/1/18 - às fls. 426/432 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fossem rediscutidas as matérias “Incidência de IRPF sobre valores recebidos
acumuladamente a título de URV” e “Exclusão dos juros moratórios”.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 3/5/18 (processo
movimentado em 3/4/18 – fl. 433), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 434/440 em 4/4/18 (fl. 441), propugnando seja improvido o recurso do autuado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de embargos tempestivos em 29/8/17 (fl.
422) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 12/9/17, consoante se extrai do
carimbo de fl. 389. Não havendo questionamentos em contrarrazões quanto ao conhecimento e
preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Incidência de IRPF sobre valores recebidos acumuladamente a
título de URV” e “Exclusão dos juros moratórios”.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

Os acórdãos de recurso voluntário e de embargos foram assim ementados, naquilo
que interessa ao caso:
Acórdão de recurso voluntário
IRPF. VALORES ÍNDENIZATORIOS DE URV. CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores índenizatórios de URV. em virtude de sua natureza
salarial.
Precedentes do STF e do STJ.
Acórdão de embargos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO TRABALHISTA.
INCIDENCIA.
Os juros moratórios recebidos acumuladamente em decorrência de sentença judicial,
sujeiiam-se à incidência do Imposto de Renda, salvo quando (a) pagos no contexto de
despedida ou rescisão do contrato de trabalho (quando o trabalhador perde o emprego)
ou (b) quando os juros se referem a verba principal sobre a qual não há incidência
(acessório segue o principal).
Sua decisão (a do recurso voluntário) se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário, para afastar a
multa de ofício, em virtude da aplicação da Súmula CARF 73.
Passo, a diante, à análise da primeira matéria.
Do mérito. Incidência de IRPF sobre valores recebidos acumuladamente a título de URV.
Cumpre destacar, de início, que o lançamento destinou-se a cobrar imposto de
renda suplementar resultante da tributação/reclassificação dos valores recebidos pelo autuado,
Promotor de Justiça do Estado da Bahia, decorrentes de diferenças de remuneração ocorridas
quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006,
com base na Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
Referidos rendimentos foram originalmente submetidos à tributação no ajuste
anual relativo ao exercício em que foram recebidos, valendo-se, todavia, das tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que eles se referem. (“regime de competência”)
Cumpre destacar que, consoante informou o autuante, para apuração do imposto
devido considerou-se os valores das diferenças salariais devidas (URV), incluindo atualização e
os juros, mensalmente distribuída no período de abril de 1994 a agosto de 2001, conforme
planilha de cálculo apresentada pelo sujeito passivo denominada "Cálculo da diferença de URV -
Abril de 1994 a Agosto de 2001.
Em seu recurso, no que toca a esta matéria, a recorrente sustentou a não incidência
do imposto sobre tais verbas, indicando o acórdão 2102-002.622 como representativo da
controvérsia jurisprudencial a ser dirimida por este colegiado.
De sua vez, o colegiado recorrido, no julgamento do recurso voluntário, concluiu
pela natureza salarial e tributável de tal verba, determinando-se, outrossim, a exclusão da multa
de ofício forte na Súmula CARF no 73. Confira-se:
[...]
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

Conclui-se, portanto, pelo caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente pela
Recorrente, razão pela qual deverão compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
Por seu turno, a recorrente insiste que tal verba ostenta natureza indenizatória na
medida em que as parcelas referentes às diferenças de URV, em verdade, não representariam
qualquer acréscimo patrimonial, produto do capital ou do trabalho, mas constituiriam
ressarcimento pelo erro no cálculo da remuneração, na oportunidade da conversão de cruzeiro
real para URV e, consequentemente, reposição de quantias que deveriam integrar a remuneração
ao longo do tempo passado, na tentativa de reparar prejuízos.
Trouxe ainda como argumento, a Resolução STF no 245.
Socorre-se no princípio constitucional da isonomia para buscar, em relação ao
tema, tratamento semelhante àquele dado aos membros do Parquet Federal, já que se trataria da
mesma verba.
Quanto a este ponto, é bom lembrar que não cabe ao julgador administrativo
afastar dispositivo de lei ao argumento de que a sua aplicação estaria violando o princípio da
isonomia, na medida em que, assim agindo, estaria, ao fim e ao cabo e de outro giro, infringido o
disposto na Súmula CARF de no 2, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pois bem. O tema é deveras conhecido por este Colegiado, que vem entendendo
pela natureza remuneratória de tal verba. Com efeito, adiro e adoto, como minhas, as razões de
decidir da lavra da ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no julgamento do acórdão de
no 9202-004.243, de 22/6/16. Confira-se:
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
à Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros da Ministério Público do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
seqüência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação Superior Tribunal de Justiça, por meio
de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta e identidade entre o abono
salarial tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do
abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em
17/08/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda
quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Com efeito, nego provimento ao recurso quanto a esta matéria e já passo ao
exame da segunda.
Do mérito. Exclusão dos juros moratórios.
Quanto a esta matéria, assim foi identificada a divergência quando da análise
promovida pela presidente da câmara recorrida no despacho de análise prévia de
admissibilidade:
Compulsando os autos se vê a similaridade das situações fáticas expostas quanto aos
juros moratórios. O acórdão recorrido decidiu que os juros moratórios recebidos
acumuladamente em decorrência de sentença judicial, sujeitam-se à incidência do
Imposto de Renda.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

De outro lado, o paradigma apresentado entendeu que não incide imposto de renda
sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em
decisão judicial.
Destarte, para a matéria apresentada: Exclusão dos juros moratórios foi constatada
divergência na interpretação da legislação tributária, como apontado pelo sujeito
passivo.
Passando ao mérito e como já dito, tratando-se de diferenças salariais, a
autoridade autuante incluiu as atualizações e juros na apuração do imposto.
De sua vez, o colegiado recorrido – no julgamento dos aclaratórios - vazou o
entendimento de que os juros vincular-se-iam à regra de tributação incidente sobre o rendimento
do qual são consectários, por força do decidido pelo STJ nos autos do REsp no 1.089.720-RS.
Todavia, a discussão restou, s.m.j., superada com o julgamento do RE
855.091/RS, que se deu sob a sistemática de repercussão geral, quando se consagrou a seguinte
tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Quanto à abrangência da tese firmada, convém colacionar excertos do Parecer SEI
No 10167/2021/ME, da lavra da Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, no intuito,
inclusive, de orientar a atuação da administração tributária, nos seguintes termos:
[...]
5. Com supedâneo no art. 927, § 3o, do CPC, a Coordenação-Geral de Atuação da
PGFN no STF – CASTF opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão no
posicionamento adotado que “modificou o desenho jurisprudencial decorrente dos
entendimentos dos Tribunais Superiores em nítido prejuízo à estabilidade das relações
jurídicas, o que enseja a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do presente
representativo de controvérsia, com fulcro na segurança jurídica”, com a finalidade de
que “sejam preservados os efeitos já operados pelo RE 611.512 (tema 306 de
repercussão geral) e pelo REsp 1.227.133-RS, com os esclarecimentos do Resp
1.089.720/RS (tema no 470 de recursos repetitivos), à luz do parágrafo único do art. 16
da Lei no 4.506/1964, de maneira que a proclamação de inconstitucionalidade não venha
a alcançar os fatos geradores anteriores ao julgamento dos presentes aclaratórios, já que
amparados pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à legitimidade
da exação.”
Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração, tendo
o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso. Ademais,
não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de que o
acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da sua
Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
[...]
12. Rememorando a matéria, sabe-se que a discussão sobre a incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título de juros de mora no contexto de
pagamentos em atraso já havia sido apresentada ao STF no AI no 705.941/SP[5] (Tema
236) e no RE no 611.512/SC[6] (Tema 306) que não tiveram a repercussão geral
reconhecida em razão da sua natureza infraconstitucional.
13. Assim, o Superior Tribunal de Justiça julgou-a pela sistemática do art. 543-C do
então vigente CPC no REsp no 1.227.133/RS (Tema 470), fixando a tese de que “não
incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

trabalhistas reconhecidas em decisão judicial” complementado pelo REsp no
1.089.720/RS, nos seguintes termos da ementa de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques:
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo
legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou
não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre
as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de
renda. A isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação sócio-
econômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta
haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas
decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria
já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, julgado em 28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de
continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do
fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou
fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora
do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que
não há perda do emprego), consoante a regra do “accessorium sequitur suum
principale”.
14. Desde então, estão os procuradores da Fazenda Nacional dispensados de contestar e
recorrer com esteio na outrora vigente Portaria PGFN no 294/2010[7], assim como os
auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impedidos de constituir
créditos tributários relativos à matéria em razão dos efeitos do Parecer PGFN/CDA no
2025/2011.
15. Na Lista de Dispensa anexa à Portaria PGFN no 502/2016, consta item que orienta a
atuação na matéria:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema no 470 de
recursos repetitivos) Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os juros de mora.
Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
1. os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o,
V, da Lei no 7.713/88); ou
2. os juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório
segue o principal). OBSERVAÇÃO: Importante ressaltar que, a contrario sensu, o IRPF
incidirá, sobre os juros de mora decorrentes, exemplificadamente:
a) do pagamento em atraso de verbas trabalhistas que sofram a incidência do IRPF
quando não há rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de IRPF
(ex. aposentadoria) – (Ver AREsp 241677, Rel. Min. Mauro Campbell Marques);
c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que acarretem acréscimo
patrimonial (resguardada a exceção do item “i” acima);
d) do recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que atraem a incidência do
IRPF (ver REsp 1.349.848/AL).
16. Apesar de a matéria ter sido julgada e definida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
TRF da 4a Região, em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a
inconstitucionalidade do p.u. do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e deu interpretação
conforme ao texto constitucional ao art. § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
inciso II e § 1o, do CTN, o que acabou por permitir o conhecimento de recurso
extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal pela alínea “b” do inciso III do art. 102
da Constituição Federal.
17. Apenas a roupagem da apresentação ao STF é diversa. No presente RE, com a
finalidade de contornar a aplicação do entendimento anteriormente proferido, que não
reconhecera a constitucionalidade da discussão, o Relator suscitou que a matéria agora
subia à Corte com fundamento na alínea “b” do art. 102, III, da CF, o que “por si só, é
suficiente para revelar a repercussão geral da matéria constitucional”. (grifou-se)
18. No RE em análise, confronta-se a incidência do IR sobre os juros já partindo do
pressuposto de que a verba tem natureza indenizatória e, portanto, estaria fora da
hipótese constitucional de incidência do tributo presente no art. 153, III, da CF.
Passando à análise dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise
do mérito daquele julgado, assim se manifestou o órgão de representação judicial da União:
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
[..]
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
E, da conclusão da análise, assim assentou aquele órgão:
[..]
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Nesse novo contexto jurídico, em que a não incidência pronunciada não se
encontra mais restrita ao recebimento em atraso de verbas pagas no contexto da rescisão do
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

contrato de trabalho, forçoso o provimento do recurso do sujeito passivo, quanto a esta matéria,
forte no artigo 62, § 2o do RICARF1.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE parcial
provimento, apenas no que tange à incidência do imposto sobre os juros moratórios.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.742 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727193/2009-66

Fl. 454
DF CARF MF
Original